Tribunal: TJSP
Processo: 1068379-67.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Battaus Neto
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. II (DP2);
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de financiamento de veículo para redução das taxas de juros e afastamento de tarifas – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Não verificada – Ausência de preparo recursal – Indeferimento da gratuidade processual – Recolhimento das custas de preparo não realizado pelo autor – Deserção configurada.
RECURSO NÃO

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATOS BANCÁRIOS – Revisional de financiamento de veículo para redução das taxas de juros e afastamento de tarifas – Sentença de improcedência – Recurso do autor.
ADMISSIBILIDADE RECURSAL – Não verificada – Ausência de preparo recursal – Indeferimento da gratuidade processual – Recolhimento das custas de preparo não realizado pelo autor – Deserção configurada.
RECURSO NÃO CONHECIDO.